Tribunal: CARF
Processo: 13888.722142/2018-72
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SARA MARIA DE ALMEIDA CARNEIRO SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-07
Data de publicação: 2024-05-21

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
A aplicação de recursos na construção de imóvel em terreno da entidade para a instalação de suas atividades, com venda de unidades autônomas para fins de angariar recursos para promover a edificação, não é causa suficiente para a suspensão da imunidade tributária.
VANTAGENS E BENEFÍCIOS OBTIDOS POR MEMBROS DA ENTIDADE BENEFICENTE.
A percepção, por diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores de entidades beneficentes, de vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos, caracteriza descumprimento de requisito legal, cuja observância é indispensável para o gozo da imunidade prevista no art. 195, §7o, da Constituição Federal.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, respondem pessoalmente pelo débito da pessoa jurídica os membros que praticaram atos com infração à lei ou ao estatuto.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INCRA e SEBRAE (APEX e ABDI). COBRANÇA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 603624/SC. RE 630.898/RS.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cobrança sobre a folha de salários das contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990, e é constitucional a contribuição de intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
MULTA. INTENÇÃO DO AGENTE. DOLO. DESNECESSIDADE.
Conforme preceitua o art.136 do Código Tributário Nacional, a infração fiscal independe da intenção do agente ou do responsável, sendo devida, diante da infração a multa exigida por lei.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
Nos termos da Súmula no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Inteiro teor:
S2-C2T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.722142/2018-72
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-010.707 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de maio de 2024
Recorrente
IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE PIRACICABA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2013 a 31/12/2014
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO
IMOBILIÁRIA.
A aplicação de recursos na construção de imóvel em terreno da entidade para a
instalação de suas atividades, com venda de unidades autônomas para fins de
angariar recursos para promover a edificação, não é causa suficiente para a
suspensão da imunidade tributária.
VANTAGENS E BENEFÍCIOS OBTIDOS POR MEMBROS DA
ENTIDADE BENEFICENTE.
A percepção, por diretores, conselheiros, sócios, instituidores ou benfeitores de
entidades beneficentes, de vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente,
por qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou
atividades que lhes sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos,
caracteriza descumprimento de requisito legal, cuja observância é
indispensável para o gozo da imunidade prevista no art. 195, §7o, da
Constituição Federal.
Nos termos do art. 135, III, do CTN, respondem pessoalmente pelo débito da
pessoa jurídica os membros que praticaram atos com infração à lei ou ao
estatuto.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI. SÚMULA CARF No 2.
Nos termos da Súmula CARF no 2, o CARF não é competente para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
INCRA
e
SEBRAE
(APEX
e
ABDI).
COBRANÇA.
CONSTITUCIONALIDADE. RE 603624/SC. RE 630.898/RS.
Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, é constitucional a cobrança
sobre a folha de salários das contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à
ABDI com fundamento na Lei 8.029/1990, e é constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas
empresas urbanas e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001.
MULTA. INTENÇÃO DO AGENTE. DOLO. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.722142/2018-72
Fl. 2539
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

Conforme preceitua o art.136 do Código Tributário Nacional, a infração fiscal
independe da intenção do agente ou do responsável, sendo devida, diante da
infração a multa exigida por lei.
JUROS DE MORA. SÚMULA CARF No 4.
Nos termos da Súmula no 4, a partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios
incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do
Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC para títulos federais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial aos recursos, apenas para excluir do polo passivo os responsáveis solidários
Diovaldo Angelo Pizzinatto, Jose Pino e Alexandre Valvano Neto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Thiago Buschinelli Sorrentino, Ana Claudia Borges de Oliveira e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente).

Relatório
Trata-se de recurso interposto contra decisão proferida pela 1a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Campo Grande (DRJ/CGE), que, por
unanimidade de votos, julgou procedente lançamento relativo a contribuições sociais
previdenciárias apuradas em virtude de desconsideração de entidade que se declarou como
imune do recolhimento das contribuições patronais, devidas pela empresa, inclusive GILRAT e
contribuições devidas por lei a terceiros.
Além do contribuinte, houve atribuição de responsabilidade solidária a
- Adilson Toniolo;
- Adilson Zampieri;
- Alexandre Valvano;
- Diovaldo Ângelo Pizzinatto;
- João Orlando Pavão;
- Valter Manoel Maroco;
- José Luis Alcarde; e
- José Pino.
Fl. 2540
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

Valho-me do relatório já proferido pelo julgador de piso, que assim sumariou a
questão: (fls. 2.056 e ss):
Os autos de infração especificam o enquadramento legal das exações e, no que se refere
à descrição dos fatos e valores da contribuição, remetem ao Termo de Verificação Fiscal
e Demonstrativo de Apuração.
TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL
No Termo de Verificação Fiscal de fls. 682-729 a Autoridade Fiscal, após identificar o
contribuinte, que é associação civil e filantrópica, de caráter beneficente e assistencial,
sem fins econômicos e de lucro” e demais sujeitos passivos, responsáveis solidários
“por excesso de poderes ou infração à lei, contrato social ou estatutos”, descrever a
instauração do procedimento fiscal, descreve a finalidade e estrutura da entidade
Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Piracicaba, à qual se refere como “SANTA
CASA” e relata minudentemente como se desenvolveu o procedimento no que toca aos
documentos solicitados e os apresentados.
Do exame dos documentos e informações coletadas, apurou, a Autoridade Fiscal, que a
SANTA CASA não respeitou o disposto nos incisos I e II, art. 29 da Lei 12.101, de
2009, condições necessárias para a fruição do benefício da isenção das contribuições
previstas no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, uma vez que houve desvio
de finalidade ao empregar seus recursos em atividade estranha à sua finalidade
institucional, e seus diretores ou benfeitores obtiveram vantagens ou benefícios direta
ou indiretamente em razão de suas competências.
O emprego de recursos em atividade estranha à sua finalidade institucional caracterizou-
se pela participação em uma sociedade empresária, situação que afasta a isenção das
contribuições previdenciárias, conforme várias Soluções de Consulta da Receita
Federal, a exemplo da Solução de Consulta no 524 – Cosit, de 4/12/2017.
A sociedade empresária em questão foi constituída como uma sociedade de propósito
específico – SPE, sob a forma limitada, denominada MÁRIO JOSÉ RONSINI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, CNPJ 17.062.493/0001-97, que
teve por objetivo a construção, a preço de custo, de um prédio com diversos
pavimentos, alguns destinados a albergar as instalações do plano de saúde da SANTA
CASA e outros contendo sessenta salas comerciais, destinadas à venda a terceiros.
A Santa Casa aportou, no empreendimento, um terreno integrante de seu patrimônio,
pelo valor de R$ 7.500.000,00, o qual está localizado em frente ao local onde funciona o
hospital da Santa Casa, e efetuou aportes financeiros no valor de R$ 11.500.000,00.
Dentre os demais participantes da SPE, na condição de sócios, constam parentes dos
diretores ou benfeitores da SANTA CASA, bem como empresas de que participam
como sócios, e que efetuaram vendas ou prestaram serviços à SPE e à SANTA CASA.
O curto prazo em que se desenrolaram os eventos leva à conclusão de que já havia um
pré-ordenamento visando beneficiar determinadas pessoas: os laudos de avaliação do
terreno são de março e abril de 2012, anteriores à assembléia que autorizou a diretoria a
“pesquisar e solicitar pareceres jurídicos” para estabelecer a viabilidade do
empreendimento, que foi realizada em 10/07/2012, treze dias depois já realizava venda
de parte do terreno à IMOPLAN em caráter irrevogável, um mês depois já efetuava
venda de unidades a investidores e em 22/10/2012 constituía a SPE.
A ausência de licitação para a alienação do terreno, conforme previsão do estatuto,
aliado ao oferecimento informal das quotas a serem vendidas fez com que houvesse
favorecimento no oferecimento das quotas tanto para as pessoas ligadas à SANTA
CASA como àqueles que já possuíam parceria comercial.
A Autoridade Fiscal relacionou as pessoas beneficiadas e a forma como se deu o
benefício:
Valter Manuel Maroço, membro da Irmandade e de seu Conselho Consultivo,
administrador não-sócio da SPE, cujo contrato social permite remuneração para esse
Fl. 2541
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

cargo, participou da IMOPLAN, sócia na SPE e construtora do edifício, sem que tenha
sido esclarecido o processo de sua escolha. Participa com Sr. Adilson Zampieri,
provedor da SANTA CASA, em outros empreendimentos imobiliários, todos com o
mesmo endereço da SPE e da IMPOPLAN.
Adilson Zampieri, membro da Irmandade e seu Provedor, administrador não-sócio da
SPE, cujo contrato social permite remuneração para esse cargo, participa de
empreendimentos imobiliários com o Sr. Valter Manuel Maroço e é sócio da empresa
Comercial Hidráulica Piracicaba, tendo a SPE como dentre os maiores clientes para
aquisições totais acima de R$ 100.000,00, nos anos de 2016 e 2017.
José Luiz Alcarde, membro da Irmandade e 2o Secretário da Mesa Administrativa, é
sócio de empreendimento imobiliário administrado pelo Sr. Valter Manuel Maroço e
outros empreendimentos semelhantes ao da SPE, seus filhos ingressaram na SPE em sua
primeira alteração contratual, aos quais efetuou doações de numerário que permitiram
efetuar os aportes à sociedade, sendo o investidor de fato.
Diovaldo Ângelo Pizzinatto, membro da Irmandade e 1o Secretário da Mesa
Administrativa, suas irmãs ingressaram na SPE em sua primeira alteração contratual,
tendo efetuado doação de numerário a uma delas, Sra. Maria de Fátima Pizzinatto.
Adilson Toniolo, membro da Irmandade e 2o Tesoureiro da Mesa Administrativa,
adquirente de uma das salas do empreendimento.
As seguintes pessoas são adquirentes de salas comerciais do empreendimento em
questão e possuem relações pessoais com a SANTA CASA:
Cláudio Leitão Ronsini e Renato Leitão Ronsini, filhos do sr. MARIO JOSE
ROSSINI, que foi 1o Secretário da Irmandade da SANTA CASA.
Caputi & Caputi – Engenharia Agronômica Ltda, cujo sócio administrador Sr.
Eugênio Lorenzo Caputi é membro da Irmandade da SANTA CASA.
Ary Marconi Junior, filho do sr. Ary Marconi membro da Irmandade da SANTA
CASA, faz parte do Conselho Consultivo.
Dairo Bicudo Piai, membro da Irmandade da SANTA CASA.
Salvador Domingos Marth irmão do sr. Joaquim Marth, membro da Irmandade da
SANTA CASA e pertencia ao Conselho Consultivo, e irmão de Sidney Marth que
forneceu um dos laudos da avaliação do terreno.
José Mário Angeli, cônjuge de Regina ap. Bartolomucci Angeli, membro da Irmandade
da SANTA CASA.
Conclui a Autoridade Fiscal, fls 712:
89. Assim sendo, observa-se que ao menos quatorze sócios da RONSINI SPE têm
relação direta ou indireta com a SANTA CASA, inclusive membros da Mesa
Administrativa o que é defeso pelo próprio estatuto da Irmandade, em seu artigo 45: -
Os membros da Mesa Administrativa estão impedidos de manter qualquer tipo de
negócio ou relação comercial com a Irmandade.
A Autoridade Fiscal faz extenso relato, fls. 712 e seguintes, sobre os sócios da SPE que
são beneficiários de rendimentos da SANTA CASA, e que participam em outros
empreendimentos com o Sr. Valter Manuel Maroço, para estabelecer a existência de
parceria comercial entre eles e elucidar a real natureza do empreendimento, desenhado
para favorecer essas pessoas.
No que toca ao Sr. João Orlando Pavão, à época Vice Provedor da Irmandade, atual
Provedor, é sócio, com seus filhos Srs. Juliano Flávio Pavão e Fábio Roberto Pavão, da
Pavão e Pavão Advogados Associados, que recebeu da Santa Casa o valor de R$
105.871,51, no ano de 2014. Constatou a Autoridade Fiscal que a entidade não fez atos
formais para a aprovação dos serviços prestados e que está entre as pessoas jurídicas
que mais pagaram à Pavão Advogados Associados, considerando, com isso, que houve
Fl. 2542
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

obtenção de vantagem indireta mediante a contratação dos filhos do Sr. João Orlando
Pavão.
Em decorrência das irregularidades detectadas a isenção da entidade foi suspensa,
conforme relatou a Autoridade Fiscal, fls. 718:
110. Estabelecem os arts. 31e 32 da Lei 12.101, de 2009:
Art. 31. O direito à isenção das contribuições sociais poderá ser exercido pela entidade
a contar da data da publicação da concessão de sua certificação, desde que atendido o
disposto na Seção I deste Capítulo.
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o
auto de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que
demonstram o não atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
§ 1o Considerar-se-á automaticamente suspenso o direito à isenção das contribuições
referidas no art. 31 durante o período em que se constatar o descumprimento de
requisito na forma deste artigo, devendo o lançamento correspondente ter como termo
inicial a data da ocorrência da infração que lhe deu causa.
§ 2o O disposto neste artigo obedecerá ao rito do processo administrativo fiscal vigente.
111. Considerando que os desrespeito aos incisos I e II, art. 29 da Lei 12.101, de 2009,
aqui apurados se dá desde a constituição da RONSINI SPE em 22/10/2012, estendemos
a fiscalização para atingir os fatos ocorridos em 2013.
112. Assim, conforme disposto no art. 32 da Lei 12.101, de 2009, lavrou-se o presente
auto de infração para a cobrança dos valores das contribuições previstas no art. 22 da
Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991.
A Autoridade Fiscal também tratou da Multa de Ofício, apontando os dispositivos legais
pertinentes, e da Sujeição Passiva Solidária, esta nos seguintes termos, fls. 724:
124. O Crédito Tributário aqui constituído foi resultado de atos praticados pelos
membros da SANTA CASA, dentre os quais a proposta e aprovação da alienação de
terreno para construção de prédio comercial, atividade estranha à sua finalidade
institucional, bem como as vantagens ou benefícios obtidos direta ou indiretamente por
seus diretores/benfeitores em razão de suas competências.
125. Analisando o estatuto da SANTA CASA verifica-se que tais atos foram praticados
com infração ao Estatuto, uma vez que o estatuto estabelece que os recursos da SANTA
CASA serão aplicados integralmente na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos institucionais, no entanto a assembleia aprovou a alienação de seu terreno para
construção de prédio comercial, finalidade estranha ao seu objeto.
Por fim, concluiu, a Autoridade Fiscal, seu relato, com uma série de informações e
esclarecimentos pertinentes à autuação, sob o título “Disposições Finais”, fls. 727 e 728.
IMPUGNAÇÃO DA AUTUADA
A interessada apresentou impugnação, na qual, após qualificar-se, resumir as intimações
recebidas e os documentos e informações apresentados em resposta, bem como a
autuação sofrida, passou a tecer seus fundamentos, cujos pontos relevantes para a
solução do litígio são:
Menciona que o Supremo Tribunal Federal, na ADIN 2.028/DF, concluiu pela
impossibilidade de lei ordinária dispor sobre os pressupostos e requisitos da imunidade
tributária, o que compete à lei complementar, e pela possibilidade de a entidade imune
praticar atividades econômicas lucrativas ou superavitárias, podendo exercer atividades
econômicas de diversos segmentos para sua subsistência, desde que as empenhem no
objeto institucional, conforme dispõe, ainda, a Súmula Vinculante STF no 52.
Afirma que cumpriu todos os requisitos previstos no art. 195, § 7o da Constituição
Federal e art. 14 do Código Tributário Nacional, porquanto exerce assistência social,
não distribui lucros entre os membros da entidade, o que não lhe impede de obter lucros,
Fl. 2543
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

que são reinvestidos na sua atividade fim; ademais, aplica seus recursos integralmente
no Brasil e na manutenção dos seus objetivos institucionais.
Acrescenta que a SPE Mário Ronsini teve o propósito específico de receber aportes para
construção do edifício, a preço de custo, sendo que ao final da sociedade não houve
distribuição de lucros, mas o encerramento da empresa com a destinação das áreas
cabíveis a cada um dos participantes.
Alega que a criação da sociedade de propósito específico não visava a uma participação
ou concorrência no mercado imobiliário, mas tinha por finalidade a construção de
prédio que seria destinado a seu plano de saúde, para melhor consecução de seus
objetivos institucionais, que é a prestação de serviços médicos, o que seria comprovado
pela ata da assembléia que deliberou sobre a questão.
Explica que o negócio foi vantajoso para a Santa Casa, que possuía um terreno com
1.800 m2 no valor de R$ 4,5 milhões e agora tem, no mesmo terreno, uma área
construída privativa com 2.709,54m2 no valor aproximado de R$ 20,3 milhões.
Sustenta que o pagamento à sociedade do vice provedor João Orlando Pavão ocorreu
como contraprestação de serviços advocatícios prestados, o que é legalmente permitido,
conforme entendimento do Parecer Normativo n° 71, de 04 de julho de 1973, da
Coordenação do Sistema de Tributação.
Suscita inconstitucionalidade da exigência das contribuições destinadas ao INCRA e
SEBRAE (APEX e ABDI).
Por fim, requer a improcedência do lançamento.
IMPUGNAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS TRIBUTÁRIOS
Os responsáveis tributários impugnaram o lançamento no mérito, com os mesmos
fundamentos da autuada. Em relação à sujeição passiva por responsabilidade,
asseveram, inicialmente, que, conforme a jurisprudência do STF, a responsabilidade
somente pode aflorar se prevalecer o lançamento contra a autuada, que entendem não
ocorrerá, pelas razões de mérito expostas.
Quanto à responsabilização em decorrência de prática de ato com excesso de poderes ou
infração à lei, contrato social ou estatuto, argumentam que todos os atos foram
praticados para dar cumprimento ao estatuto da entidade, e os participantes da
assembléia que autorizou o empreendimento – em condições muito vantajosas – assim o
fizeram com o intuito de permitir a construção de um prédio que integraria o patrimônio
da SANTA CASA e abrigaria as instalações de seu Plano de Saúde – evitando o
pagamento de aluguel – cuja comercialização proporciona recursos essenciais para a
manutenção de seus objetivos haja vista o déficit pela prestação de serviços ao Sistema
Único de Saúde.
Asseveram que, se o estatuto permitiria à SANTA CASA construir com recursos
próprios (mas que não existiam), entendem certo que ela poderia participar de
empreendimento com o objetivo de construir edifício a preço de custo, situação em que
só aconteceriam aportes pelos sócios, destinados exclusivamente à construção, sem
qualquer retirada, vindo a sociedade ser extinta quando alcançado seu propósito”
Com o empreendimento estariam cumprindo o Estatuto da Entidade, destinando seus
recursos à manutenção de sua atividade, sem que houvesse qualquer distribuição de
lucros, mediante sociedade de propósito específico, possibilidade que seria atestada por
doutrinadores, jurisprudência do CARF e dos mais diversos tribunais, inclusive STF.
Sobre a imputação fiscal de que deveriam ter-se declarado impedidos por ter interesse
particular no assunto que estava em votação na assembléia, argumentaram que, ao
contrário de outros aspectos relativos às associações, o assunto não foi normatizado em
lei, de sorte que a doutrina admite a aplicação subsidiária das regras aplicáveis às
sociedades, e, na inexistência de vantagem exclusiva para o associado, ou a pequeno
grupo deles, não caberia a acusação de ter votado em benefício particular ou em
situação de convite de interesses. Em verdade, como já defendido, haveria benefício
unicamente para a SANTA CASA, não para seus associados.
Fl. 2544
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

Além disso, argumentam que:
i.
entre a assembléia de destinação do terreno e a realização das negociações (que
foram realizadas pela SPE) decorreu mais de um ano, de sorte que não se
poderia afirmar que a assembléia aprovou os alegados benefícios aos
impugnantes ou a pequeno grupo de associados;
ii.
os valores iniciais arrecadados pelo empreendimento foram destinados aos cofres
da SANTA CASA;
iii.
os impugnantes nunca mantiveram qualquer relação negocial ou comercial com a
SANTA CASA, o que é vedado pelo seu próprio Estatuto;
iv.
ainda que houvesse qualquer espécie de fraude a mascarar qualquer relação entre
as partes, o que é negado, não se sustentariam as acusações fiscais no que toca
à responsabilização dos impugnantes;
v.
no tocante à licitação, foi seguida a praxe administrativa de verificar os valores
envolvidos com base em três avaliações, visando validar a questão no âmbito
da associação, ainda que o estatuto mencionasse o termo “licitação”, que não
se encaixaria em sua realidade e que já foi objeto de reforma estatutária;
vi.
ao contrário do afirmado pela Autoridade Fiscal, inexistiu auferimento de lucro
por parte de qualquer dos adquirentes de salas, seja por não ter havido venda
ou, ainda que houvesse, os valores dos aportes de capital, quando corrigidos
pela Selic, seriam superiores ao suposto valor de comercialização de R$
550.000,00;
vii.
eventual valorização do imóvel beneficia principalmente a SANTA CASA;
viii.
os impugnantes não participaram da sociedade nem dela receberam qualquer
remuneração mas, ainda que tivessem participado, isso não afastaria a
imunidade da SANTA CASA, nem pode ser afirmado que tinham interesse no
assunto, pois na data da assembléia foi apenas autorizada a diretoria a
pesquisar e solicitar pareceres jurídicos sobre a construção do prédio a preço de
custo, e nada havia de definido sobre a venda de salas.
ix.
a votação foi por unanimidade, todos imbuídos dos melhores propósitos e,
mesmo com a abstenção de qualquer dos impugnantes, a proposta teria sido
aprovada.
x.
quanto à forma adotada, de sociedade de propósito específico, não foi assunto
cogitado na assembléia, mas decorreu dos estudos de viabilidade do
empreendimento;
xi.
inexistência de decisão com excesso de poder ou abuso de voto, conforme
doutrina trazida, pela ausência de vantagens indevidas ou dolo de prejudicar a
entidade, ao contrário, resumem as vantagens por ela auferidas;
xii.
inexistência de decisão com infração à lei, pois, embora esta autorize seus
diretores a receber proventos pelos serviços prestados, nenhum valor foi
percebido, não houve desvio de finalidade nem o recebimento de vantagens
diretas ou indiretas;
Adilson Zampieri, além das alegações comuns relatadas, apresentou esclarecimentos
específicos referentes à acusação de infração ao estatuto por possuir negócio ou relação
comercial com a SANTA CASA, fls. 1134, afirmando que não manteve qualquer
relação com a entidade, apenas, na qualidade de proprietário da empresa Comercial
Hidráulica, manteve relação comercial com a Ronsini SPE, sociedade na qual a SANTA
CASA participa em 38%.
Afirma que a situação nenhuma violação traz ao estatuto da entidade e que todo o
material fornecido pela Comercial Hidráulica à Ronsini SPE foi abaixo do valor de
mercado, conforme notas fiscais juntadas; o valor total das vendas é inferior a 0,6% de
seu faturamento anual, conforme se depreende dos valores mencionados pela própria
Fl. 2545
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

Autoridade Fiscal e a compradora adquiria materiais de outros fornecedores quando
ofereciam preços menores.
Diovaldo Ângelo Pizzinatto, além das alegações comuns relatadas, apresentou
contestação específica quanto à participação de parentes na Rossini SPE, fls. 1796,
afirmando que a negociação entre eles e a sociedade ocorreu tempos depois da
realização da assembléia, ocasião em que não havia nenhuma definição sobre como se
daria a realização do projeto, e os valores pagos pelas irmãs do impugnante foram direto
para os cofres da própria SANTA CASA.
José Luiz Alcarde além das alegações comuns relatadas, apresentou impugnação
específica à acusação de ter visado auferir lucros mediante doação que permitiu a seus
filhos participar no empreendimento adquirindo quotas da SPE, argumentando que
tratou se de doação perfeitamente legal que poderia ser usada pelos donatários – com os
quais não se confunde – para os fins que lhes aprouvesse, no caso, uma sociedade com
propósito específico de construção de imóvel a preço de custo, da qual faz parte a
SANTA CASA, situação considerada legítima por parecer jurídico de lavra de juristas
de renome.
Reafirma que nunca teve relação negocial com a SANTA CASA e, por ser sócio de
empresa comercial, esta pode ter vendido materiais à SANTA CASA, porém esta
sempre fez cotações para as aquisições, o que não pode ser considerado vantagem
indireta, o que tampouco foi provado pela Autoridade Fiscal.
José Orlando Pavão além das alegações comuns relatadas, apresentou impugnação
específica à acusação de, enquanto Vice Provedor estaria prestando serviços
advocatícios à SANTA CASA, através da Pavão e Pavão Advogados Associados, e que
teria autorizado a contratação de seus filhos para prestação de serviços, argumentando
que é perfeitamente possível, nos termos da Lei n° 9.532, de 1997, prestar serviços à
entidade, como diretor ou por meio de contrato específico.
Prossegue afirmando que, com mais razão, é possível a prestação de serviços através da
pessoa jurídica e a remuneração por serviços prestados, sem descumprir os requisitos
para a imunidade da entidade, como já reconheceu o Fisco no Parecer no CJ 639, de
1996, bem como jurisprudência do CARF e de Tribunais Federais.
Por fim, nesse particular, junta documentos para afirmar que os serviços foram
efetivamente prestados e a remuneração “nem sequer chegou perto do teto legal
permitido”.
Valter Manuel Maroço, além das alegações comuns relatadas, contestou
especificamente a imputação de ser sócio da Construtora Imoplan Ltda, que comprou o
terreno da SANTA CASA e é a construtora do empreendimento, afirmando que sua
pessoa não se confunde com a pessoa jurídica da qual era sócio não administrador entre
janeiro de 2010 a dezembro de 2015, além do que não tinha interesse pessoal, pois, à
época da assembléia, o que havia era a possibilidade de realização do empreendimento,
o que deveria ser objeto de pesquisas, inclusive quanto à escolha da construtora, que não
se cogitava, à época, que fosse a Imoplan.
Afirma que apenas quando houve a necessidade de contratação da construtora essa foi
escolhida pela SPE, em razão da taxa de administração ser de 8%, em contraposição às
de 10% ou 15% vigentes no mercado.
Os impugnantes finalizam sintetizando que:
- é perfeitamente possível à entidade instituir uma SPE cujo resultado a ela se reverta;
- apenas lei complementar pode instituir requisitos para o gozo da imunidade;
- não houve excesso de poder ou abuso de voto;
- não houve desvio de finalidade;
- não houve excesso ou infração de lei ou estatuto.
requereram a improcedência total dos autos de infração.
Fl. 2546
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

É o relatório.
O colegiado de piso, por unanimidade de votos, julgou as impugnações
improcedentes. A decisão restou assim ementada:
IMUNIDADE. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA POR MEIO DE SOCIEDADE DE
PROPÓSITO ESPECÍFICO.
A incorporação imobiliária, com utilização do terreno da Santa Casa, visando à
construção de prédio comercial, parcialmente destinado às dependências do plano de
saúde da Santa Casa e parcialmente destinado à venda de salas comerciais, realizada por
meio de uma Sociedade de Propósito Específico, enseja a suspensão da imunidade das
contribuições previdenciárias, por se tratar de atividade estranha à finalidade da Santa
Casa.
VANTAGENS E BENEFÍCIOS OBTIDOS POR MEMBROS DA ENTIDADE
BENEFICENTE.
Membros integrantes da Mesa Administrativa da Santa Casa se beneficiaram da
incorporação imobiliária em razão de suas funções, ora realizando a construção do
prédio ou fornecendo materiais e serviços, independentemente da adoção de um
procedimento de seleção dos contratados, ora investindo no negócio em razão do acesso
à informação privilegiada.
A concessão de vantagem ou benefício, a qualquer título, caracteriza descumprimento
de requisito legal, cuja observância é indispensável para o gozo da imunidade prevista
no art. 195, §7o, da Constituição Federal.
ARGUIÇÃO
DE
ILEGALIDADE
E
INCONSTITUCIONALIDADE.
INCOMPETÊNCIA
DAS
INSTÂNCIAS
ADMINISTRATIVAS
PARA
APRECIAÇÃO.
As autoridades administrativas estão obrigadas à observância da legislação vigente no
País, sendo incompetentes para a apreciação de arguições de inconstitucionalidade e
ilegalidade de atos legais regularmente editados.
ADMINISTRADOR. RESPONSABILIZAÇÃO POR ATOS PRATICADOS COM
INFRAÇÃO AO ESTATUTO. POSSIBILIDADE.
A responsabilidade prevista no art. 135, III, do Código Tributário Nacional reclama a
presença de dois requisitos: a) que a qualidade de diretor, gerente ou representante
esteja evidenciada no contrato social ou estatuto da pessoa jurídica ao tempo do
vencimento dos débitos inadimplidos; e b) que os créditos decorram de obrigações
tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poder ou infração à lei,
contrato social ou estatutos.
Os membros da Mesa Administrativa da Santa Casa respondem pessoalmente pelo
débito da pessoa jurídica, uma vez que autorizaram a realização de atividade de natureza
econômico-financeira e finalidade diversa da entidade, com infringência à lei e ao
estatuto.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
O contribuinte e os solidários foram cientificados da decisão de piso entre os dias
24 e 26/04/2019 e apresentaram recursos voluntário nos dias 20 e 21/05/2019.
As alegações da contribuinte foram assim por ela resumidas:
1 - Auditor fiscal e fisco não tem competência para suspender imunidade
tributária, uma vez que não se trata de mera concessão administrativa, mas sim um benefício
Fl. 2547
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

constitucional vinculante da administração pública, sendo certo que apenas ordem judicial pode
desconsiderar a imunidade;
2. Os requisitos para imunidade tributária devem ser estabelecidos pela
Constituição Federal e por lei complementar, mas nunca por lei ordinária ou instrução
normativa;
3. A decisão recorrida suspende a imunidade com base na lei 12.101 de 2009, ou
seja, com base em lei ordinária, assim é inconstitucional e deve ser reformada;
4. A decisão recorrida suspende a imunidade com base em consulta da Receita
Federal que proíbe o ingresso de entidade como sócia de outra entidade ou empresa;
5. A RONSINI SPE não se trata de incorporação imobiliária, mas de sociedade
criada para construção de sede da recorrente, com intuito de ampliar o atendimento de saúde,
especialmente ambulatorial;
6. A recorrente preenche o requisito constitucional de prestar assistência social,
chegando inclusive a 70% de atendimento SUS e quase 80% de ocupação leito SUS em 2018,
como exemplo;
7. A recorrente preenche o requisito legal de não distribuir lucro, empregando
todos os valores recebidos no atendimento e prestação de assistência social;
8. A recorrente preenche o requisito de manter toda escrituração contábil em dia;
9. O pagamento de prestação de serviços não pode se confundir com distribuição
de lucros, sendo certo que não há empecilho legal para o pagamento de prestadores de serviços,
ainda que sejam vinculados à diretoria;
10. O auditor e a decisão recorrida impõe a desconsideração da imunidade pelo
pagamento de prestação de serviços, nos termos do artigo 29 da lei 12.101 de 2009 e não pelo
artigo 14 do CTN, ou seja, há expresso reconhecimento que o pagamento não é distribuição de
lucros pelo próprio auditor, mas sim pagamento por prestação de serviços;
11. A ADI 2028 tornou-se ADPF ao aglutinar-se ao Recurso Extraordinário com
Repercussão Geral n° 566.622 e com isso seu dispositivo tornou-se "os requisitos para o gozo de
imunidade hão de estar previstos em lei complementar", sobre a disposição geral da imunidade
tributária e seus requisitos";
12. A administração pública vincula-se a decisão em controle concentrado,
independentemente de ser intimada pessoalmente, tendo em vista que o julgamento é erga
omnes;
13. A cobrança INCRA e SEBRAE (APEX e ABDI) são inconstitucionais e
devem sair da base de cálculo;
14. Juros e multa devem ser afastados, pois não houve má-fé ou fraude por parte
da recorrente.
Do Pedido
Ante todo o exposto requer ao CARF o provimento ao presente recurso para
reformar a decisão recorrida e conhecer que a recorrente cumpriu os requisitos constitucionais e
legais para o gozo da imunidade tributária, afastando a suspensão da imunidade tributária
realizada pelo auditor da Receita Federal.
Fl. 2548
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

Alternativamente, requer o afastamento de juros, multa, INCRA e questões
acessórias da obrigação principal, seja pela inconstitucionalidade, seja pela ausência de má-fé ou
fraude da recorrente.
Dos Recursos dos Devedores Solidários
Todos os solidários foram cientificados e apresentaram recursos tempestivos
semelhantes, trazendo contestações semelhantes àquelas apresentadas pela contribuinte, e ainda
específicas quanto à atribuição da responsabilidade.
É o relatório.

Voto
Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Relatora.
Os recursos são tempestivos e atendem aos demais pressupostos de
admissibilidade, sendo portanto conhecidos.
DO RECURSO DA CONTRIBUINTE
Conforme relatado, motivou o lançamento a constatação pela fiscalização de que a
recorrente, SANTA CASA, teria infringido o disposto nos incisos I e II do art. 29 da Lei 12.101,
de 2009, condições necessárias para a fruição do benefício da imunidade das contribuições
previstas no art. 22 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, uma vez que teria havido desvio de
finalidade por parte da recorrente ao empregar seus recursos em atividade estranha à sua
finalidade institucional (inciso II), além de obtenção por parte de seus
diretores/benfeitores/sócios de vantagens ou benefícios direta ou indiretamente em razão de suas
competências (inciso I).
Inicialmente, convém destacar que após o julgamento de primeira instância e a
apresentação do recurso voluntário em maio/2019, a constitucionalidade da Lei no 12.101, de
2009, foi objeto de julgamento pelo STF na ADI 4480; no julgamento, o STF concluiu pela
constitucionalidade de dispositivos da referida lei que tratavam de procedimentos, e pela
inconstitucionalidade daqueles que tratavam do gozo da imunidade. A decisão foi a seguinte:
Decisão: O Tribunal, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido
formulado na ação direta para declarar a inconstitucionalidade formal do art. 13,
III, §1o, I e II, §§ 3o e 4o, I e II, §§ 5o, 6o e 7o; do art. 14, §§ 1o e 2o; do art. 18,
caput; e do art. 31 da Lei 12.101/2009, com a redação dada pela Lei
12.868/2013, e declarar a inconstitucionalidade material do art. 32, § 1o, da Lei
12.101/2009, nos termos do voto do Relator, vencido parcialmente o Ministro
Marco Aurélio. Não participou deste julgamento, por motivo de licença médica, o
Ministro Celso de Mello. Plenário, Sessão Virtual de 20.3.2020 a 26.3.202
Assim, o art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, foi declarado constitucional, uma vez
que estabelece condições condizentes com aquelas estabelecidas no Código Tributário Nacional
(lei complementar), o que já derruba de pronto parte das principais teses recursais apresentadas
pela recorrente em relação a esse aspecto.
Posto isso, sem razão a recorrente quando alega que a Lei 12.101/2009 é lei
ordinária e não poderia impor requisitos para o gozo da imunidade tributária.
Fl. 2549
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

Vale ressaltar ainda que os mesmos requisitos (inciso I e II do art. 29 da Lei
12.101, de 2009) considerados descumpridos pela recorrente, que levaram à conclusão de que a
mesma não fazia jus à imunidade, estão previstos na atual Lei Complementar no 187, de
16/12/2021, ou seja:
Art. 3o Farão jus à imunidade de que trata o§ 7o do art. 195 da Constituição Federal as
entidades beneficentes que atuem nas áreas da saúde, da educação e da assistência
social, certificadas nos termos desta Lei Complementar, e que atendam,
cumulativamente, aos seguintes requisitos:
I - não percebam seus dirigentes estatutários, conselheiros, associados, instituidores ou
benfeitores remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por qualquer
forma ou título, em razão das competências, das funções ou das atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
II - apliquem suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e no desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
Alega também a recorrente que o Auditor-Fiscal e o Fisco não teriam competência
para suspensão da sua imunidade. Ora, é competência da Secretaria da Receita Federal do Brasil
(RFB), e consequente do Auditor Fiscal, a verificação do cumprimento dos requisitos previstos
no art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, para fins de gozo da imunidade das contribuições
previdenciárias, o que tem razão de ser, por se tratar de matéria tributária. Constatado que a
entidade deixou de cumprir quaisquer dos requisitos previstos no referido dispositivo legal, a
fiscalização da RFB deve, por dever de ofício, lavrar o Auto de Infração, com o lançamento das
contribuições previdenciárias devidas no período correspondente e relatar o fato ao Ministério
competente pela certificação, conforme disciplina a Lei no 12.101, de 2009, vigente na época do
lançamento:
Lei no 12.101, de 2009:
Art. 32. Constatado o descumprimento pela entidade dos requisitos indicados na Seção
I deste Capítulo, a fiscalização da Secretaria da Receita Federal do Brasil lavrará o auto
de infração relativo ao período correspondente e relatará os fatos que demonstram o não
atendimento de tais requisitos para o gozo da isenção.
Mais uma vez cabe destacar que essa mesma disposição está presente na LC 187,
de 2018, ou seja:
Art. 37. ...
§ 2o Verificado pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil o descumprimento
de qualquer dos requisitos previstos nesta Lei Complementar, será lavrado o respectivo
auto de infração, o qual será encaminhado à autoridade executiva certificadora e servirá
de representação nos termos do inciso II do § 1o deste artigo, e ficarão suspensos a
exigibilidade do crédito tributário e o trâmite do respectivo processo administrativo
fiscal até a decisão definitiva no processo administrativo a que se refere o § 4o deste
artigo, devendo o lançamento ser cancelado de ofício caso a certificação seja mantida.
Posto isso, cabe analisar se de fato houve o descumprimento das disposições
legais que ensejaram o lançamento.
Inicialmente, noto que, conforme consta do Termo de Verificação Fiscal (TVF),
de acordo com o artigo 2o do estatuto social da Santa Casa, esta tem por finalidade:
a) administrar e desenvolver atividades médicas, cirúrgico-odontológicas e
hospitalares, dispensando a necessária assistência a enfermos, parturientes e
acidentados, sem preconceito e distinção de qualquer natureza política, social,
religiosa, racial ou ideológica referentes às condições dessas pessoas, quer
Fl. 2550
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

sejam atendidas particularmente, graciosamente ou através de qualquer
convênio, privado ou público;
b) praticar e estimular o exercício da beneficência e do voluntariado:
c) operar e gerir planos de saúde.
Motivou a autuação o fato de a Santa Casa:
1 - ter sido sócia da sociedade empresária MÁRIO JOSÉ RONSINI
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE, criada para a realização de um empreendimento
coletivo, o que contrariaria a vedação legal de que entidades beneficentes não podem ter fins
lucrativos, e a participação de entidade imune ou isenta em sociedade empresária contraria o
requisito de que todas rendas, recursos e eventual superávit sejam aplicados na manutenção e
desenvolvimento de seus objetivos, que vem ser a prestação de serviços nas áreas de assistência
social, saúde ou educação, sem fins lucrativos, e não a participação em sociedade empresária,
que possui inerente fim lucrativo; e
2 - ter oferecido vantagens a seus sócios membros em razão de suas funções.
Da participação em sociedade empresária
Quanto à primeira motivação, alega a recorrente que é possível a participação da
entidade beneficente numa Sociedade com Propósito Específico (SPE), ou ainda em outras
atividades que produzam lucro, sem que isso influencie no gozo da imunidade, pois o que a lei
veda é a distribuição desse lucro e, no caso da Santa Casa, todos os valores percebidos pela
entidade são reinvestidos na assistência social.
No caso específico da SPE MARIO RONSINI, alega que é certo que não houve
distribuição de lucro, dividendo ou renda, pois referida SPE não visava lucro, mas tinha
propósito específico de receber aportes para a construção de edifício onde instalaria a sede de seu
Plano de Saúde, com intuito de ampliar seu atendimento à saúde, especialmente ambulatorial. A
constituição da SPE se deu pelo fato de não ter aporte financeiro para isso, mas possuía o
terreno, de forma que
foi orientada a montar a empresa, integralizar o capital com o terreno e vender quotas da
empresa e com dinheiro das quotas pagaria a sua parte na obra e ao final sairia do
negócio com a sede de seu plano de saúde que equivaleria a 32% do prédio, em valor
superior ao do terreno. Como o plano de saúde faz parte de sua finalidade entendeu que
qualquer resultado positivo com a empresa seria revertido para sua finalidade.
No entender da fiscalização e do julgador de piso, ao participar de sociedade que
não guardava qualquer correlação com a finalidade descrita no objeto social da recorrente, mas
que se constituiria em sociedade empresarial, cuja finalidade por essência é o lucro, nos termos
do art. 981 do Código Civil (abaixo copiado), estaria evidenciado o desvio de sua finalidade, o
que se constituindo em ofensa ao inciso II da Lei no 12.101, de 2009 (abaixo copiado), uma vez
que nem todas as suas rendas, recursos e eventual superávit foram aplicados na manutenção e
desenvolvimento de suas atividades previstas em estatuto:
Código Civil
Art. 981. Celebram contrato de sociedade as pessoas que reciprocamente se obrigam a
contribuir, com bens ou serviços, para o exercício de atividade econômica e a partilha,
entre si, dos resultados.
Parágrafo único. A atividade pode restringir-se à realização de um ou mais negócios
determinados
Fl. 2551
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

Lei no 12.101, de 2009
Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção de
contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de direito
privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de assistência
social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou
educação, e que atendam ao disposto nesta Lei.
...
Art. 29. A entidade beneficente certificada na forma do Capítulo II fará jus à isenção do
pagamento das contribuições de que tratam os arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, desde que atenda, cumulativamente, aos seguintes requisitos:
II - aplique suas rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território
nacional, na manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais;
Citou ainda a fiscalização os termos da Solução de Consulta Cosit 524, de 2017:
27. Em suma, na hipótese de a instituição imune ou isenta participar de sociedade
empresária, a instituição estaria contrariando os referidos requisitos de que todas rendas,
recursos e eventual superávit sejam aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos, que devem ser a prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde
ou educação, sem fins lucrativos, e não a participação em sociedade empresária, que
possui inerente fim lucrativo.
Entendeu ainda o julgador de piso:
A Mário José Ronsini SPE foi formada inicialmente em 01/08/2012 pela Santa Casa,
proprietária do terreno onde seria construído o edifício, e pela Construtora Imoplan
Ltda, responsável técnica pela execução da obra, com capital inicial de R$
7.258.000,00, integralizado pela entrega do terreno de propriedade da Santa Casa.
A Santa Casa passou então a vender as salas comerciais "na planta", conforme se
depreende do instrumento particular de compromisso de venda e compra de parte ideal
de imóvel, irrevogável e irretratável, datado de 30 de julho de 2012, fls. 244, firmado
entre a Santa Casa e Construtora Imoplan Ltda, referente à aquisição, por essa última,
de fração ideal do terreno da Santa Casa mediante vinculação à unidade autônoma do
edifício a ser construído. Esse instrumento vem acompanhado do termo de
compromisso e recibo de depósito em dinheiro para fins específicos, fls. 243.
Outros negócios como esse foram realizados, fls. 134 e ss, de modo que a Santa Casa
obteve, da alienação das quotas do seu terreno, a receita total de R$ 4,5 milhões, que
coincide com o valor consignado nos laudos de avaliação do terreno, datados de abril de
2012 (fls. 238-242). Como o terreno foi integralizado pelo valor de R$ 7,2 milhões,
houve um resultado superavitário.
Conforme se depreende das alterações contratuais da Mário José Ronsini SPE, fls. 134 e
ss, à medida que as salas comerciais iam sendo vendidas "na planta", os compradores
passavam a ingressar na SPE, na condição de sócios, onde passaram a custear a
construção das salas comerciais, a preço de custo, na proporção das suas aquisições.
Em suma, os adquirentes pagaram o preço da quota do terreno à Santa Casa e o preço da
construção foi pago à Mário José Ronsini SPE.
De acordo com a planilha de fls. 423-424, o custo da obra foi de R$ 37,5 milhões; deste
total a Santa Casa participou com R$ 19,8 milhões (sendo que 7,2 milhões corresponde
ao valor do imóvel), e os demais sócios adquirentes das salas comerciais, no total de
sessenta e oito, participaram com R$ 17,6 milhões.
Os elementos aqui expostos permitem concluir que, de fato, a Santa Casa realizou uma
incorporação imobiliária, negócio jurídico que visa a promover e realizar a construção,
para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de
unidades autônomas (parágrafo único do art. 28 da Lei 4591/64), utilizando a SPE para
viabilizar o empreendimento imobiliário.
Fl. 2552
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

É negócio jurídico próprio que não se confunde com os rendimentos de alugueis
recebidos por entidade beneficente, os quais Ficam albergados pela imunidade, desde
que revertidos para a consecução das finalidades da entidade, conforme pacificado na
Súmula Vinculante STF no 521 .
Cabe agora analisar se esse fato afronta os dispositivos que regem a imunidade em
relação às contribuições sociais previdenciárias.
Primeiramente, convém esclarecer o alcance da Solução de Consulta (SC) COSIT no
524, de 04/12/2017, citada pela autoridade lançadora para fundamentar a suspensão da
imunidade, a qual está assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS. ENTIDADE SEM FINS
LUCRATIVOS.
ISENÇÃO.
PARTICIPAÇÃO
SOCIETÁRIA.
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA. DESVIRTUAMENTO.
Participação societária de instituição isenta em sociedade empresária afasta a isenção
das contribuições previdenciárias devidas pela pessoa jurídica prevista no art. 29 da no
12.101, de 2009, por representar recursos desviados da manutenção e desenvolvimento
de seu objeto social. Dispositivos Legais: Lei no 5.172, de 1966 (Código Tributário
Nacional- CTN), arts. 9o e 14. Lei no 12.101, de 27 de 2009, art. 29. Parecer Normativo
CST no 162, de 1974.
A SC refere-se à suspensão da imunidade no caso de participação de entidade imune em
sociedade empresária com fins econômico-financeiros, hipótese em que fica patente a
aplicação das rendas, recursos e eventual superávit em atividades desvinculadas dos
objetivos de prestação de serviços sociais sem fins lucrativos.
Assim, as sociedades imunes não estão impedidas de desenvolver outras atividades que
lhes tragam resultados superavitários, desde que tais resultados sejam integralmente
revertidos para as suas finalidades e desde que essas atividades se integrem nas
finalidades da entidade, estritamente consideradas, e não tenham fins lucrativos, sob
pena de incorrer em concorrência desigual.
Por se tratar de assunto correlato, convém citar o entendimento da Solução de Consulta
COSIT no 70, de 23/01/2017, a respeito da isenção do ganho de capital decorrente da
venda de imóvel, por entidade imune:
a venda de um imóvel pode ou não configurar ato com fim econômico, a depender da
forma como é realizada e da intenção da entidade ao efetuá-la. A compra e venda
habitual de imóveis ou a prática de loteamento ou desmembramento de terreno em
diversas partes para venda, com intenção de lucro, desvirtua a condição de entidade
sem fins lucrativos, já que configura exploração de atividade claramente econômica,
típica de sociedade imobiliária. No entanto, a venda de um único imóvel, sendo todo o
resultado obtido com a operação revertido para os objetivos sociais da entidade, não
caracteriza ato de natureza econômica.
A atividade de incorporação, assim como a prática de loteamento de terreno, tem
natureza empresarial, pois a finalidade de lucro é da essência, como contrapartida dos
riscos da atividade, inclusive na incorporação de construção por administração ou a
preço de custo (art. 58 da Lei 4591/64) onde o lucro está embutido no preço da obra.
Entendo que a situação exposta enseja a suspensão da imunidade, por infração ao
disposto no art. 29, II, da Lei 12.101/2009, e art. 14, II, do Código Tributário Nacional,
porquanto a incorporação imobiliária realizada pela Santa Casa por intermédio da
sociedade MÁRIO JOSÉ RONSINI EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE
LTDA, na parte relativa à construção e venda de salas comerciais, não coaduna com a
finalidade da Santa Casa, que é a prestação de serviços de saúde.
Entretanto, mesmo diante de todas essas colocações, com as quais manifesto
minha plena concordância, no caso concreto, a meu ver, não restou demonstrada a prática de atos
que contrariam o inciso II do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009.
Vejamos a acusação fiscal:
Fl. 2553
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

40. A associação fiscalizada constituiu empresa sob a forma de sociedade empresária
limitada. Todavia, essa forma societária, ainda que constituída para propósito
específicos, possui indissociável finalidade lucrativa, fato que contraria a vedação
fixada nos aludidos dispositivos.
41. Detalhando essa vedação, o inciso II do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, impõe,
como um dos requisitos para fruição da isenção de algumas das contribuições
previdenciárias devidas pela pessoa jurídica, que a entidade beneficente aplique suas
rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (grifou-se):
42. Em suma, na hipótese de a instituição imune ou isenta participar de sociedade
empresária, a instituição estaria contrariando os referidos requisitos de que todas rendas,
recursos e eventual superávit sejam aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos, que vem ser a prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou
educação, sem fins lucrativos, e não a participação em sociedade empresária, que possui
inerente fim lucrativo.
Veja que a acusação fiscal se resume na impossibilidade de a recorrente participar
de sociedade empresária, uma vez que o objetivo desta é o lucro, de forma que a recorrente não
teria cumprido a determinação legal de aplicar todas as suas rendas e recursos em seus objetivos
institucionais.
Entretanto, compulsando os autos, não vejo demonstrada a apuração de lucro pela
SPE que não tenha sido revertido em prol do desenvolvimento das atividades essenciais da
entidade. Explico: a recorrente possuía um terreno que se encontrava subutilizado e tinha
necessidade de construir espaço para abrigar plano de saúde da própria entidade e se
desvencilhar do pagamento de aluguel, além de ampliar espaço para atendimento ambulatorial,
mas não tinha aporte financeiro para tal. De se destacar que dentre as suas finalidades está a de
operar e gerir Plano de Saúde. Conforme informou a recorrente à autoridade lançadora,
Como possuía um terreno, foi orientada a montar a empresa, integralizar o capital com o
terreno e vender quotas da empresa e com dinheiro das quotas pagaria a sua parte na
obra e ao final sairia do negócio com a sede de seu plano de saúde que equivaleria a
32% do prédio, em valor superior ao do terreno. Como o plano de saúde faz parte de sua
finalidade entendeu que qualquer resultado positivo com a empresa seria revertido para
sua finalidade.
Ainda conforme resumiu o julgador de piso:
A Mário José Ronsini SPE foi formada inicialmente em 01/08/2012 pela Santa Casa,
proprietária do terreno onde seria construído o edifício, e pela Construtora Imoplan
Ltda, responsável técnica pela execução da obra, com capital inicial de R$
7.258.000,00, integralizado pela entrega do terreno de propriedade da Santa Casa.
A Santa Casa passou então a vender as salas comerciais "na planta", ...
...de modo que a Santa Casa obteve, da alienação das quotas do seu terreno, a receita
total de R$ 4,5 milhões, que coincide com o valor consignado nos laudos de avaliação
do terreno, datados de abril de 2012 (fls. 238-242). Como o terreno foi integralizado
pelo valor de R$ 7,2 milhões, houve um resultado superavitário.
Conforme se depreende das alterações contratuais da Mário José Ronsini SPE, fls. 134 e
ss, à medida que as salas comerciais iam sendo vendidas "na planta", os compradores
passavam a ingressar na SPE, na condição de sócios, onde passaram a custear a
construção das salas comerciais, a preço de custo, na proporção das suas aquisições.
Em suma, os adquirentes pagaram o preço da quota do terreno à Santa Casa e o preço da
construção foi pago à Mário José Ronsini SPE.
De acordo com a planilha de fls. 423-424, o custo da obra foi de R$ 37,5 milhões; deste
total a Santa Casa participou com R$ 19,8 milhões (sendo que 7,2 milhões corresponde
Fl. 2554
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

ao valor do imóvel), e os demais sócios adquirentes das salas comerciais, no total de
sessenta e oito, participaram com R$ 17,6 milhões.
Os recursos provenientes da venda da fração do terreno, no valor de R$ 4,5
milhão, foram revertidos na construção. Todos os valores aportados pelos sócios foram
destinados à própria sociedade para construção do empreendimento especificado na SPE. Ao
final, a recorrente era proprietária da parte térrea/mezanino do prédio, além de garagens e áreas
comuns, conforme informa:
167) Com isso, de um terreno de 1.800 ms.2, o fato é que a SANTA CASA ficou com
uma área no térreo do edifício, de 1.123,28 ms.2, mais uma área do Mezanino 1, de
1.129,11 ms.2, e mais uma área do Mezanino 2, com 457,15 ms.2, num total de área
individual de 2.709,54 ms2, afora as áreas COMUNS do edifício, e recebeu R$
4.500.000,00 [referente à venda do terro aos demais adquirentes das salas] que foram
investidos em parte da construção, para que consiga abrigar dependências a fim de
cumprir seus objetivos sociais. Para a entidade, data vênia, foi um resultado excelente!
168) Antes a Santa Casa de Piracicaba tinha um terreno com 1.800,00 m2 no valor de
R$ 4.500.000,00 na Av. Independência. Agora a Santa Casa de Piracicaba tem, no
mesmo terreno, uma área construída privativa com 2.709,54 m2 no valor de pelo menos
R$ 20.294.230,60 (se levarmos em conta que cada sala de 65 metros quadrados, em
valores pagos e corrigidos de forma simples pela SELIC, custaram até novembro de
2017 o montante corrigido de R$ 534.058,70, conforme cálculos anexos) tenso se
utilizado dos R$ 4.500.000,00 recebidos dos demais sócios pelo terreno. Ou seja,
aumentou a quantidade de m2 quadrado utilizado na infraestrutura da Santa Casa,
aumentou o valor do imóvel e ainda a Santa Casa de Piracicaba recebeu o valor do
terreno na integralidade.
...
170) Assim, não houve prejuízo algum para Santa Casa e muito menos vantagem dos
demais sócios. O que houve foi vantagem para a própria Santa Casa que transformou
um terreno em infraestrutura para o atendimento da sua finalidade social, além de ter
aumentado seu patrimônio de R$ 4.500.000,00 para pelo menos R$ 20.294.230,60, e
além de ter recebido R$ 4.500.000,00, atualizado pela SELIC em R$ 6.381.832,84, dos
demais sócios, que contribuíram para pagar sua parte na construção.
Outros recursos foram aportados pela recorrente na construção, pois conforme
dito pelo julgador de piso:
De acordo com a planilha de fls. 423-424, o custo da obra foi de R$ 37,5 milhões; deste
total a Santa Casa participou com R$ 19,8 milhões (sendo que 7,2 milhões corresponde
ao valor do imóvel), e os demais sócios adquirentes das salas comerciais, no total de
sessenta e oito, participaram com R$ 17,6 milhões.
Entretanto, não se pode negar que o resultado final da obra, com o consequente
aumento patrimonial, foi revertido em suas finalidades essenciais de forma que não vejo o
alegado desvio de recurso em finalidade estranha àquela desenvolvida pela entidade. Se o
mesmo terreno tivesse sido vendido a um terceiro para construção do mesmo edifício e o
dinheiro da venda do terreno e mais algum aporte financeiro utilizado para a compra de espaço
para abrigar o mesmo plano de saúde não restaria configurado o desvio de recursos para
atividades diversas. O descumprimento dos requisitos legais para a imunidade centrar-se-ia então
no fato de ter havido uma verdadeira incorporação imobiliária realizada pela Santa Casa, pela
venda das salas, o que configuraria desvio de finalidade. Entretanto, noto que a autoridade
lançadora nem mesmo aventou essa questão, de forma que não poderia esta julgadora inovar nas
acusações. Mais uma vez repito os termos do Termos de Verificação Fiscal:
40. A associação fiscalizada constituiu empresa sob a forma de sociedade empresária
limitada. Todavia, essa forma societária, ainda que constituída para propósito
Fl. 2555
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

específicos, possui indissociável finalidade lucrativa, fato que contraria a vedação
fixada nos aludidos dispositivos.
41. Detalhando essa vedação, o inciso II do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, impõe,
como um dos requisitos para fruição da isenção de algumas das contribuições
previdenciárias devidas pela pessoa jurídica, que a entidade beneficente aplique suas
rendas, seus recursos e eventual superávit integralmente no território nacional, na
manutenção e desenvolvimento de seus objetivos institucionais (grifou-se):
42. Em suma, na hipótese de a instituição imune ou isenta participar de sociedade
empresária, a instituição estaria contrariando os referidos requisitos de que todas rendas,
recursos e eventual superávit sejam aplicados na manutenção e desenvolvimento de seus
objetivos, que vem ser a prestação de serviços nas áreas de assistência social, saúde ou
educação, sem fins lucrativos, e não a participação em sociedade empresária, que possui
inerente fim lucrativo.
Para demonstrar o descumprimento do inciso II do art. 29 da Lei no 12.101, de
2009, não basta demonstrar que houve aplicação de recursos em atividade distinta daquela à qual
a entidade se destina essencialmente, mas que os recursos da entidade foram aplicados em outra
atividade que não mantém relação com seus objetivos institucionais. No caso, os recursos da
entidade aplicados na construção do Edifício MARIO JOSE RONSINI a favoreceu no
cumprimento de sua finalidade, não houve prejuízo para a entidade e nem se demonstrou a
obtenção de lucro que não tenha sido revertido em favor de seus objetivos.
Acrescentou ainda a fiscalização que
43. A finalidade lucrativa da sociedade também pode ser verificada pelos adquirentes
das salas, já que das 60 (sessenta) salas destinadas a consultórios médicos apenas 14
(quatorze) foram vendidas a médicos, sendo que as demais foram vendidas a
investidores pessoas jurídicas ou ainda a pessoas física.
Entendo não se tratar de motivação que demonstre a finalidade lucrativa; poderia
demonstrar o desvio de finalidade, o que não faz parte da acusação fiscal; ademais, mesmo que a
totalidade das salas fosse vendida a médicos, nada impediria que esses viessem a revendê-las
posteriormente a quem quer que desejassem, de forma que entendo que isso por si só não
caracterizaria o desvio de finalidade.
Quanto à constatação da fiscalização de que
45. Há anúncios na internet onde as salas no Edifício MARIO JOSE RONSINI estão
sendo oferecidas por cerca de R$ 550.000,00 (quinhentos e cinquenta mil reais) (Doc.
09 – fls. 404 a 417) sendo que a RONSINI SPE foi diligenciada (Número do
Procedimento Fiscal – Diligência no 08.1.25.00-2018-00103) e apresentou planilha
demonstrando que os sócios arcaram com uma despesa de R$ 313.000,00 (trezentos e
treze mil reais) por sala e a SANTA CASA teria arcado com cerca de R$ 19.000.000,00
(Dezenove milhões de reais), sendo que aproximadamente sete milhões de reais se
referem a entrega do terreno e os demais a valores de aportes financeiras na RONSINI
SPE para custeio de sua parte na obra (Doc. 9 – fls. 423 a 425) (vide também Doc. 08 -
fls. 390 e 391 - conta contábil 13281901820002 - SPE MARIO JOSE RONSINE
EMPRREND IMOB).
O Termo de Verificação Fiscal data de 2017, sendo que a venda da sala se deu em
2012, portanto normal a valorização imobiliária no período.
Posto isso, entendo que restou comprovada afronta ao inciso II do art. 29 da Lei no
12.101, de 2009. Nesse mesmo sentido cito o Acórdão precedente no 1101-001.063, de relatoria
da Conselheira EDELI PEREIRA BESSA (Redatora Designada), cuja ementa transcrevo:
SUSPENSÃO DE IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. INCORPORAÇÃO IMOBILIÁRIA.
Fl. 2556
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

A aplicação de recursos na construção de imóvel em terreno da entidade, com venda
de unidades autônomas para instalação de consultórios médicos complementares às
suas atividades, não é causa suficiente para a suspensão da imunidade tributária.
Pelo exposto, afasto a alegação de ofensa ao inciso II do art. 29 da Lei no 12.102,
de 2009.
VANTAGENS E BENEFÍCIOS OBTIDOS POR MEMBROS DA SANTA
CASA
Entretanto, apurou ainda a fiscalização que houve também ofensa ao inciso I ao
art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, pois VALTER MANUEL MAROÇO, ADILSON ZAMPIERI,
JOSÉ LUIS ALCARDE, DIOVALDO ÂNGELO PIZZINATTO, ADILSON TONIOLO e
JOÃO ORLANDO PAVÃO obtiveram vantagens em razão das funções que ocupavam na Santa
Casa.
Cabe registrar que o caput do art. 29 da Lei no 12.101, de 2009, é expresso no
sentido de que fará jus à isenção/imunidade do pagamento das contribuições de que tratam os
arts. 22 e 23 da Lei no 8.212, de 24 de julho de 1991, a entidade que atenda, cumulativamente,
aos requisitos ali previstos, de forma que o descumprimento de qualquer deles é motivo para a
cassação do benefício. O inciso I do referido dispositivo legal assim disciplinava na época da
autuação:
I - não percebam, seus dirigentes estatutários, conselheiros, sócios, instituidores ou
benfeitores, remuneração, vantagens ou benefícios, direta ou indiretamente, por
qualquer forma ou título, em razão das competências, funções ou atividades que lhes
sejam atribuídas pelos respectivos atos constitutivos;
Noto que a recorrente não contesta diretamente tal descumprimento, pois entende
ser a Lei 12.101/2009 inconstitucional, ancorando seu recurso nos incisos do art. 14 do CTN e
afirmando não haver proibição legal para que os diretores que exerçam funções executivas ou
administrativas sejam remunerados, o que de fato não há, mas esta não foi a motivação do
lançamento no particular; quanto às vantagens aos sócios, apenas afirma genericamente que não
existiram, de forma que, neste capítulo, por concordar com o julgador de piso, adoto seus
fundamentos como minhas razões de decidir:
Essas pessoas, na condição de membros integrantes da Mesa Administrativa da Santa
Casa, decidiram pela realização da incorporação imobiliária em questão e se
beneficiaram do negócio, ora realizando a construção do prédio, ora fornecendo
materiais e serviços ou, ainda, investindo no negócio, devido ao acesso à informação
privilegiada.
...
O artigo 45 do mesmo Estatuto estipula que "os membros da Mesa Administrativa estão
impedidos de manter qualquer tipo de negócio ou relação comercial com a Irmandade".
Essas exigências estão pautadas no art. 11 do Decreto no 6.107/07, pois, embora a Santa
Casa, na condição de entidade privada sem fins lucrativos, não seja obrigada a realizar
licitações, uma vez que recebe recursos públicos, deve adotar, em suas contratações,
critérios técnicos objetivos que respeitem os princípios da impessoalidade, moralidade e
economicidade, além de realizar cotação prévia de preços.
Valter Manuel Maroço e Adilson Zampieri
Tais procedimentos e princípios não foram observados quando da contratação, para
construção da obra, da Construtora Imoplan Ltda, cujo sócio é VALTER MANUEL
MAROÇO; quando da contratação, para fornecimento de material, da Comercial
Hidráulica Piracicaba, cujo sócio é ADILSON ZAMPIERI; e na nomeação dessas
pessoas como administradores da Mário José Ronsini SPE, a qual pagou à Construtora
Fl. 2557
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

Imoplan R$ 1,6 milhões, e à Comercial Hidráulica Piracicaba, mais de R$ 100 mil reais
por ano no período da obra.
Argumentam, os interessados, que a remuneração é devida, uma vez que os serviços e
materiais foram prestados e fornecidos e o foram em valores inferiores aos praticados
pelo mercado, embora isso não tenha ficado comprovado nos autos.
Entendo, outrossim, que, mesmo que a remuneração seja devida como contraprestação
ao serviço efetivamente prestado, a vantagem está caracterizada pelo acesso
privilegiado ao negócio, sem necessidade de qualquer concorrência, em sentido amplo.
A necessidade de concorrência não é afastada com base na alegação de que as
contratações foram feitas pela Mário José Ronsini SPE e não pela Santa Casa, pois o
objeto do negócio é de interesse da Santa Casa.
José Luis Alcarde, Diovaldo Ângelo Pizzinatto e Adilson Toniolo
Outro ponto é que alguns membros da Santa Casa, e pessoas a eles relacionadas,
adquiriram as salas comerciais "na planta", independentemente de publicidade do
empreendimento. Dentre eles, JOSÉ LUIS ALCARDE, por meio de seus filhos, as
irmãs de DIOVALDO ÂNGELO PIZZINATTO, e ADILSON TONIOLO.
Apesar de o valor de alienação do terreno ter sido superior à avaliação de três
imobiliárias, a aquisição das salas comerciais "na planta", pelos membros da Santa
Casa, antes ou independentemente de publicidade do lançamento do empreendimento,
denota uso de informação privilegiada, repercutindo em vantagem econômica aos
compradores.
Todavia, cabe aqui analisar a tese da fiscalização, de que a aquisição das salas
comerciais por José Luis Alcarde foi realizada mediante interposta pessoa e que as
irmãs de Diovaldo Ângelo Pizzinatto foram favorecidas.
José Luis Alcarde
Com relação a José Luis Alcarde, a autoridade lançadora demonstra, com base nas
Declarações de Ajuste Anual das pessoas envolvidas, que seus filhos, Luis Gustavo
Sperandio Alcarde e Lucas Sperandio Alcarde, adquiriram salas comerciais do
empreendimento em questão com recursos doados pelo pai, uma vez que não
dispunham de recursos para tanto, de modo que o adquirente, de fato, foi José Luis
Alcarde (itens 73 a 76 do TVF). Alem disso, José Luis Alcarde é sócio em outros
empreendimentos semelhantes ao aqui analisado, os quais são administrados pelos
membros da Santa Casa Valter Manuel Maroco e Sidney Marth (item 71 do TVF).
O conjunto probatório apresentado demonstra que o verdadeiro titular do negócio
jurídico é José Luis Alcarde, sendo que a alegação de que os filhos teriam liberdade
para dispor do dinheiro doado é insuficiente para afastar os fatos a ele imputados.
Diovaldo Ângelo Pizzinatto
A autoridade lançadora alega que as irmãs de Diovaldo Ângelo Pizzinatto, que são
Teresinha Pizzinatto e Maria de Fátima Pizzinatto, adquiriram salas comerciais do
empreendimento em questão, e que houve doação de dinheiro do irmão para Maria de
Fátima, sem, todavia, indicar os valores envolvidos. A fiscalização também deixou de
informar se as irmãs dispunham de recursos para realizar o investimento.
Entendo que, nesse caso, não ficou demonstrado que Diovaldo Ângelo Pizzinatto tenha
participado direta ou indiretamente do investimento realizado pelas irmãs e que dele
tenha auferido vantagens ou benefícios, ainda que indiretos.
João Orlando Pavão
João Orlando Pavão, na condição de Vice Provedor da Irmandade, firmou contrato, no
ano de 2012, entre a Santa Casa e o escritório de advocacia Pavão e Pavão Advogados
Associados, no qual atuam seus filhos Juliano Flávio Pavão e Fábio Roberto Pavão,
para prestação de serviços, à Santa Casa, na área trabalhista, mediante remuneração
mensal; além disso, firmou contrato com Fábio Roberto Pavão, para prestar serviços
Fl. 2558
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

jurídicos aos funcionários da Santa Casa, mediante remuneração mensal. No ano de
2014 a Santa Casa pagou a importância de R$ 105.871,51, em razão dos referidos
contratos.
Ficou consignado nos autos que a Santa Casa não adotou qualquer formalidade na
escolha dos profissionais contratados.
Ainda que a remuneração tenha sido devida como contraprestação aos serviços
prestados, o fato é que a contratação de sociedade de parentes dos administradores de
entidades beneficentes, sem demonstrar o critério de escolha, fere o Estatuto da
sociedade, que exige a publicidade dos critérios para escolha dos profissionais
contratados; além disso, a contratação em questão fere os princípios da moralidade e da
impessoalidade.
Em razão dos vícios apontados, conclui-se que a contratação se deu em razão da função
exercida por João Orlando Pavão, que se beneficiou indiretamente do negócio jurídico.
Conclusão
Em suma, a vantagem econômica auferida pelos membros da Santa Casa VALTER
MANUEL MAROÇO, ADILSON ZAMPIERI, JOSÉ LUIS ALCARDE, ADILSON
TONIOLO e JOÃO ORLANDO PAVÃO, decorrem de informações privilegiadas
obtidas em razão das funções por eles exercidas na Santa Casa e de negócios jurídicos
realizados com infração aos princípios da publicidade, da moralidade e da
impessoalidade, o que configura descumprimento de requisito legal previsto no inciso I
do art. 29 da Lei 12.101/2009, cuja observância é indispensável para o exercício do
direito à isenção prevista no art. 195, 7o, da Constituição Federal.
Da cobrança do INCRA e SEBRAE (APEX e ABDI)
Quanto à alegação de que a folha de salários não pode ser sua base de cálculo da
exigência das contribuições ao INCRA, SEBRAE, APEX e ABDI, por não estar prevista no art.
149 da Constituição, discussão que seria alvo de repercussão geral nos REs 603.624/SC e
630.898/RS, referidos RE já foram apreciados pelo STF. Transcrevo os acórdãos:
RE 603624 / SC
Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Ministros do Supremo Tribunal Federal,
em Sessão do Plenário realizada inteiramente por videoconferência (Resolução
672/2020/STF), sob a Presidência do Senhor Ministro LUIZ FUX, em conformidade
com a certidão de julgamento, por maioria, apreciando o tema 325 da repercussão geral,
acordam em negar provimento ao recurso extraordinário, nos termos do voto do
Ministro ALEXANDRE DE MORAES, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros
ROSA WEBER (Relatora), EDSON FACHIN, RICARDO LEWANDOWSKI e
MARCO AURÉLIO. Em seguida, por maioria, foi fixada a seguinte tese: "As
contribuições devidas ao SEBRAE, à APEX e à ABDI com fundamento na Lei
8.029/1990 foram recepcionadas pela EC 33/2001", vencidos os Ministros MARCO
AURÉLIO e ROSA WEBER. Ausente, por motivo de licença médica, o Ministro
CELSO DE MELLO.
Brasília, 23 de setembro de 2020.
RE 630.898/RS,
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Ministros do Supremo Tribunal
Federal, em sessão virtual do Plenário de 26/3 a 7/4/21, na conformidade da ata do
julgamento e nos termos do voto Relator, Ministro Dias Toffoli, por maioria de votos,
apreciando o tema no 495 da sistemática de repercussão geral, em negar provimento ao
recurso extraordinário e fixar a seguinte tese: "É constitucional a contribuição de
intervenção no domínio econômico destinada ao INCRA devida pelas empresas urbanas
e rurais, inclusive após o advento da EC no 33/2001". Vencidos os Ministros Marco
Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski e Edson Fachin.
Fl. 2559
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

Brasília, 8 de abril de 2021
Quanto às questões de inconstitucionalidade, transcrevo verbete sumular editado
por este Conselho:
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Isso posto, mantém-se o lançamento dessas rubricas.
Dos Juros e da multa de ofício
Entende o recorrente que os juros e a multa devem ser afastados, pois não houve
má-fé ou fraude por sua parte. Entretanto, tais acréscimos independem da intensão do
contribuinte ou ainda da prática de fraude e são cobrados em virtude de lei, ou seja:
Lei 8.212, de 1991:
Art. 35-A.Nos casos de lançamento de ofício relativos às contribuições referidas no art.
35 desta Lei, aplica-se o disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Lei no 9.430, de 1996:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
A aplicação da multa cobrada é obrigatória nos casos de exigência de imposto
decorrente de lançamento de ofício e, conforme dispositivos legais acima copiados, uma das
situações que acarreta sua aplicação é justamente a falta de recolhimento e de apresentação de
declaração pelo contribuinte, sendo devido no presente caso.
Além disso, nos termos do art. 136 do Código Tributário Nacional, a
responsabilidade por infrações à legislação tributária independe da intenção do agente:
Art. 136. Salvo disposição de lei em contrário, a responsabilidade por infrações da
legislação tributária independe da intenção do agente ou do responsável e da
efetividade, natureza e extensão dos efeitos do ato.
Em relação à incidência de juros de mora à taxa SELIC, também não já como
afastá-los por falta de amparo legal. Cabe ressaltar que a matéria já se encontra pacificada neste
Conselho Administrativo, inclusive culminando com a edição das Súmulas no 4 e 108:
Súmula no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais.
Súmula no 108
Incidem juros moratórios, calculados à taxa referencial do Sistema Especial de
Liquidação e Custódia - SELIC, sobre o valor correspondente à multa de ofício.
Assim, diante dos fatos acima, não há como prover o recurso, devendo ser
mantido hígido o lançamento.
DOS RECURSOS DOS SOLIDÁRIOS
Fl. 2560
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

Aplicam-se aos recursos apresentados pelos devedores solidários as mesmas
conclusões expostas em relação à contribuinte, quanto às contestações semelhantes aquelas por
ela apresentadas.
Quanto à atribuição de responsabilidade solidária, conforme consta deste voto,
considerei não ter havido ofensa ao inciso II do art. Art. 29 da Lei 12.101, de forma que a
manutenção do lançamento se deu pela constatação de ofensa ao inciso I do mesmo dispositivo
legal, em relação ao qual consta do TVF, no capítulo que trata da sujeição passiva solidária:
124. O Crédito Tributário aqui constituído foi resultado de atos praticados pelos
membros da SANTA CASA, dentre os quais ... as vantagens ou benefícios obtidos
direta ou indiretamente por seus diretores/benfeitores em razão de suas competências.
...
127. O estatuto também estabelece que é impedido de votar o membro que tiver
interesse particular no assunto em discussão, situação que também não foi respeitada
quando da aprovação da alienação do terreno. Assim como, o estatuto impede que
membros da Mesa Administrativa tenha qualquer relação comercial com a SANTA
CASA, outo artigo que foi desrespeitado por seus membros.
128. Portanto, como, de acordo com o estatuto, a competência para administrar a
SANTA CASA é da Mesa Administrativa, também são responsáveis pelo crédito
tributário aqui lançado os membros da mesa administrativa abaixo relacionadas, nos
termos do art. 135 do CTN:
[VALTER MANUEL MAROÇO, ADILSON ZAMPIERI, JOSÉ LUIS ALCARDE,
DIOVALDO ANGELO PIZZINATTO, ADILSON TONIOLO, JOAO ORLANDO
PAVAO, JOSE PINO e ALEXANDRE VALVANO NETO]
Reproduzo ainda os motivos declinados pelo julgador de piso para a manutenção
da responsabilidade solidária em relação apenas aos fatos apurados para a manutenção do
lançamento:
De acordo com o Estatuto da Santa Casa, a competência para dirigir e administrar a
SANTA CASA, inclusive para autorizar a alienação de imóveis, é da Mesa
Administrativa, que, no período do lançamento, era composta pelos seguintes membros:
...
A autoridade lançadora reputou a essas pessoas a responsabilidade tributária pelos
débitos constituídos em face da pessoa jurídica autuada, com fundamento no art. 135,
III, do Código Tributário Nacional, que preceitua que os diretores, gerentes ou
representantes de pessoas jurídicas de direito privado são pessoalmente responsáveis
pelos créditos tributários resultantes de atos que tenham praticado com excesso de
poderes, ou infração de lei, contrato social ou estatutos.
... a contratação da construtora não foi precedida de tomada de preço, o que viola o art.
43, "f" do Estatuto; a obra foi executada pela construtora que tem por sócio um dos
membros da Mesa Administrativa da Santa Casa, o que viola o art. 45 do Estatuto, que
prevê impedimento dos membros da Mesa Administrativa de manter qualquer tipo de
negócio ou relação comercial com a Santa Casa.
...
É de ver-se, portanto, que durante o exercício da administração em nome da sociedade,
os membros da Mesa Administrativa, acima identificados, foram responsáveis por
transgressões conscientes ao Estatuto, sendo que os atos praticados com infração ao
Estatuto pelos administradores mantêm conexão com a ocorrência dos fatos jurídicos
tributários objeto do lançamento fiscal.
Dessa forma, uma vez cumpridos os requisitos do art. 135 do CTN, é devida a
responsabilização das pessoas físicas.
Fl. 2561
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

Posto isso, nota-se que motivou também a atribuição e a manutenção da
responsabilidade tributária os atos praticados com infração à lei ou ao estatuto. Na análise da
atribuição de responsabilidade a cada um dos recorrentes, noto que houve violação por parte dos
mesmos pelo menos ao seguinte artigo do Estatuto:
Artigo 45 - Os membros da Mesa Administrativa estão impedidos de manter qualquer
tipo de negócio ou relação comercial com a Irmandade.
Conforme TVF:
VALTER MANUEL MAROÇO
62. Portanto o sr. VALTER MANUEL MAROÇO votou favorável a alienação do
terreno e a construção do prédio. É o administrador da empresa criada para promover a
construção e pode receber pelo seu trabalho. Também era sócio da CONSTRUTORA
IMOPLAN LTDA empresa que comprou parte do terreno da SANTA CASA para a
constituição da RONSINI SPE, e ainda é a construtora do empreendimento.
63. Fácil concluir que o sr. VALTER MANUEL MAROÇO, usufruindo da competência
que lhe foi atribuída como membro da Assembleia Geral e da Irmandade da SANTA
CASA, percebeu vantagens diretas e/ou indiretas com a alienação do terreno
pertencente à SANTA CASA e construção do prédio.
...
100. Conclui-se, então, que... o oferecimento informal das quotas a serem vendidas pela
SANTA CASA fez com que houvesse favorecimento no oferecimento das quotas tanto
para as pessoas ligadas à Irmandade da SANTA CASA como àqueles que já possuíam
parceria comercial principalmente com o sr. VALTER MANUEL MAROÇO e também
com o sr. ADILSON ZAMPIERI, provedor à época, o que caracteriza também
vantagem ou benefício diretos ou indiretos para seus diretores e/ou benfeitores,
contrariando o disposto no inciso I, art. 29 da Lei no 12.101/2009, para concessão do
benefício fiscal da isenção das contribuições aqui lançadas.
...
129. ... Conforme já indicado no “subitem 4.2.1” deste Termo de Verificação Fiscal
(TVF), a CONSTRUTORA IMOPLAN LTDA, empresa da qual era sócio, constitui a
RONSINI SPE junto com a SANTA CASA para a referida construção, além disso, foi a
construtora contratada para realizar a obra, sendo que o sr. VALTER MANUEL
MAROÇO é o administrador da empresa RONSINI SPE.
130. Assim, o sr. VALTER MANUEL MAROÇO, infringiu o estatuto da SANTA
CASA ao menos nos seguintes pontos: a) ao votar pela alienação do terreno para
construção do prédio (finalidade estranha à SANTA CASA); b) apesar de ter claro
interesse particular no assunto que estava sob votação na assembleia extraordinária,
votou quando deveria se declarar impedido; e c) possui negócio ou relação comercial
com a SANTA CASA.
Alega o recorrente que nunca manteve relação comercial ou de negócio com a
Santa Casa, mas com a SPE, uma vez que esta contratou a IMOPLAN, empresa da qual era
sócio, para a construção da obra. Porém, não há como negar que o objeto do negócio era de
interesse da Santa Casa, de forma que infringiu o art. 45 do Estatuto.
ADILSON ZAMPIERI
67. E ainda, é sócio da empresa COMERCIAL HIDRAULICA PIRACIACABA (CNPJ
no 65.975.880/0001-67), empresa de comércio varejista de materiais hidráulicos.
Analisando as Notas Fiscais Eletrônicos (NF-e) emitidas observa-se que a ROSSINI
SPE foi a maior cliente em 2017 e a segunda maior em 2016. O gráfico abaixo
considerou apenas as pessoas – físicas ou jurídicas – que constam como participante de
Fl. 2562
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

NF-e emitida pela COMERCIAL HIDRAULICA PIRACIACABA, cuja a somatório
das compras efetuadas passa de R$ 100.000,00 por ano (Doc. 12 – fls. 622 a 658):
...
68. ... E ainda é sócio de empresa que efetuou vendas à RONSINE SPE.
...
100. Conclui-se, então, que... o oferecimento informal das quotas a serem vendidas pela
SANTA CASA fez com que houvesse favorecimento no oferecimento das quotas tanto
para as pessoas ligadas à Irmandade da SANTA CASA como àqueles que já possuíam
parceria comercial principalmente com o sr. VALTER MANUEL MAROÇO e também
com o sr. ADILSON ZAMPIERI, provedor à época, o que caracteriza também
vantagem ou benefício diretos ou indiretos para seus diretores e/ou benfeitores,
contrariando o disposto no inciso I, art. 29 da Lei no 12.101/2009, para concessão do
benefício fiscal da isenção das contribuições aqui lançadas.
...
132. Assim, o sr. ADILSON ZAMPIERI, infringiu o estatuto da SANTA CASA ao
menos nos seguintes pontos: a) ao votar/propor pela alienação do terreno para
construção do prédio (finalidade estranha à SANTA CASA); b) apesar de ter claro
interesse particular no assunto que estava sob votação na assembleia extraordinária,
votou quando deveria se declarar impedido; e c) possui negócio ou relação comercial
com a SANTA CASA.
Alega o recorrente que nunca manteve relação comercial ou de negócio com a
Santa Casa, uma vez que era proprietário da empresa Comercial Hidráulica, que manteve relação
comercial apenas com a SPE. Porém, não há como negar que o objeto do negócio era de
interesse da Santa Casa, de forma que infringiu o art. 45 do Estatuto.
JOSÉ LUIS ALCARDE
76. Portanto o sr. JOSÉ LUIS ALCARDE... seus filhos compraram salas no prédio, com
parte do dinheiro por ele doado. Assim sendo, conclui-se que, usufruindo da
competência que lhe foi atribuída como membro da Assembleia Geral da SANTA
CASA, percebeu vantagens direta e/ou indiretas com a ... construção do prédio.
...
134. Apesar de não constar diretamente como sócio da RONSINI SPE, seus filhos
aparecem como sócios da RONSINI SPE sendo que o sr. JOSÉ LUIS ALCARDE,
conforme já indicado no “subitem 4.2.3” deste TVF, doou dinheiro a seus filhos que
permitiu que entrasse para a sociedade.
135. Assim, o sr. JOSÉ LUIS ALCARDE, infringiu o estatuto da SANTA CASA ao
menos nos seguintes pontos: a) ao votar pela alienação do terreno para construção do
prédio (finalidade estranha à SANTA CASA); b) apesar de ter claro interesse particular
no assunto que estava sob votação na assembleia extraordinária, votou quando deveria
se declarar impedido; e c) possui negócio ou relação comercial com a SANTA CASA.
Por violação ao art. 45 do Estatuto, mantém-se a responsabilidade solidária
atribuída ao recorrente.
ADILSON TONIOLO
80. ADILSON TONIOLO (CPF no 123.531.328-04): aposentado, ingressou na SPE na
2o Alteração Contratual em 23/3/2015. É membro da Irmandade da SANTA CASA
exercendo a função de 2o tesoureiro na Mesa Administrativa e estava presente na
Assembleia Geral Extraordinária que aprovou a venda.
81. Assim, o sr. ADILSON TONIOLO aprovou a alienação do terreno para construção
de prédio comercial, e comprou uma das salas no prédio. Conclui-se que, usufruindo da
competência que lhe foi atribuída como membro da Assembleia Geralda SANTA
Fl. 2563
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

CASA, percebeu vantagens direta e/ou indiretas com a alienação do terreno pertencente
à SANTA CASA.
139. ...assim infringiu o estatuto da SANTA CASA ao menos nos seguintes pontos: a)
ao votar pela alienação do terreno para construção do prédio (finalidade estranha à
SANTA CASA); b) apesar de ter claro interesse particular no assunto que estava sob
votação na assembleia extraordinária, votou quando deveria se declarar impedido; e c)
possui negócio ou relação comercial com a SANTA CASA
Alega o recorrente que manteve relação comercial apenas com a SPE, pela
compra de uma das salas do prédio. Porém, não há como negar que o objeto do negócio era de
interesse da Santa Casa, até porque foi ela quem vendeu e recebeu pelo terreno, de forma que,
por violação ao art. 45 do Estatuto, mantém-se a responsabilidade solidária atribuída ao
recorrente.
JOAO ORLANDO PAVAO
108. Assim, o sr. JOAO ORLANDO PAVAO, obteve vantagens direta e/ou indireta na
contratação de seus filhos para prestação de serviços advocatícios à Irmandade da
SANTA CASA ao qual era vice provedor à época.
...
141. ... Também possui empresa que recebe dinheiro da Santa Casa, assim, possui
negócio ou relação comercial com a SANTA CASA, situação vedada pelo estatuto.
Por violação ao art. 45 do Estatuto, mantém-se a responsabilidade solidária
atribuída ao recorrente.
Dessa, forma, em razão do que determina o art. 135 do CTN, é devida a
responsabilização das pessoas físicas acima relacionadas.
Entretanto, quanto DIOVALDO ANGELO PIZZINATTO, consta do TVF:
79. ... o sr. DIOVALDO ANGELO PIZZINATTO aprovou a alienação do terreno para
construção de prédio comercial, e suas irmãs compraram salas no prédio. Assim sendo,
conclui-se que, usufruindo da competência que lhe foi atribuída como membro da
Assembleia Geralda SANTA CASA, percebeu vantagens ou benefícios direto e/ou
indiretos com a alienação do terreno pertencente à SANTA CASA.
...
138. Assim, o sr. DIOVALDO ANGELO PIZZINATTO, infringiu o estatuto da
SANTA CASA ao menos nos seguintes pontos: a) ao votar pela alienação do terreno
para construção do prédio (finalidade estranha à SANTA CASA); b) apesar de ter claro
interesse particular no assunto que estava sob votação na assembleia extraordinária,
votou quando deveria se declarar impedido; e c) possui negócio ou relação comercial
com a SANTA CASA.
Entretanto, quanto a Diovaldo Ângelo Pizzinatto, concluiu o julgador de piso, no
que o acompanho, que
Entendo que, nesse caso, não ficou demonstrado que Diovaldo Ângelo Pizzinatto tenha
participado direta ou indiretamente do investimento realizado pelas irmãs e que dele
tenha auferido vantagens ou benefícios, ainda que indiretos.
Considero então que não houve por parte de Diovaldo Ângelo Pizzinatto, infração
ao estatuto, de forma que afasto a responsabilidade a ele atribuída.
Já quanto a JOSE PINO e ALEXANDRE VALVANO NETO, consta do TVF:
140. Os sr. JOSE PINO e sr. ALEXANDRE VALVANO NETO, são membros da Mesa
Administrativa e também estavam presentes na assembleia que aprovou a alienação do
Fl. 2564
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.707 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.722142/2018-72

terreno e construção de prédio e votaram favorável ao negócio, assim infringiram o
estatuto ao votarem pela alienação do terreno para construção do prédio (finalidade
estranha à SANTA CASA).
Considerando que tal motivação não sustentou o lançamento, considero que não
houve por parte de José Pino e Alexandre Valvano Neto, infração à lei ou estatuto, de forma que
afasto a responsabilidade a eles atribuída.
Conclusão
Ante o exposto, voto por dar provimento aos recursos apenas para afastar a
responsabilidade solidária atribuída a DIOVALDO ANGELO PIZZINATTO, JOSE PINO e
ALEXANDRE VALVANO NETO.
(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 2565
DF CARF MF
Original